Tribunal: CARF
Processo: 11065.003618/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003618/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.503 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES ROGLIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2008
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS NO
ADITIVO DE IMPUGNAÇÃO FORMALIZADO DENTRO DO PRAZO
OFERTADA PELA FISCALIZAÇÃO PARA RESPOSTA AO RESULTADO
DE DILIGÊNCIA FISCAL.
O julgador administrativo está obrigado a apreciar todas as provas aptas a
enfraquecer ou infirmar o lançamento, mesmo quando forem apresentadas pelo
contribuinte após o prazo para impugnação, em termo aditivo, em resposta ao
resultado de diligência fiscal que conferiu prazo adicional para manifestação,
não estando precluso o direito de apresentar a prova documental neste caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida de modo que uma nova decisão
seja proferida com a apreciação das alegações e provas apresentadas pelo contribuinte no aditivo
da impugnação de fls. 52 a 62.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003618/2008-59
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

Relatório
Integro ao presente o relatório redigido no Acórdão n. 10-21.974, às fls. 68/71:
Transportes Roglio Ltda. foi autuada por apresentar os arquivos digitais de suas folhas
de pagamento em desacordo com as determinações trazidas pelo Manual Normativo de
Arquivos Digitais — MANAD, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de
20 de junho de 2006, publicada no DOU de 04/07/2006, em relação aos dados
constantes no Arquivo Mestre e o Arquivo Itens, e à falta de geração dos arquivos
referentes ao 13o Salário do ano de 2007, como informado no Relatório Fiscal da
Infração - RFI, fl. 11.
Tal fato constitui infração ao disposto nos artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/91 e
artigo 8° da Lei n° 10.666/2003, combinados com o artigo 225, inciso III e parágrafo
22, acrescentado pelo Decreto no 4.729/03, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A multa foi calculada conforme os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados
com o artigo 283, inciso II, alínea “b”, e artigo 373, ambos do RPS, atualizada pela
Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa - RFAM, fl. 12.
A empresa teve ciência do Auto de Infração - AI em 30/09/2008 e apresentou, em
22/10/2008, impugnação tempestiva, fls. 27 a 29, informando que não deixou de
apresentar os arquivos digitais da folha de acordo com o MANAD, como informado no
Auto de Infração - AI, não procedendo, assim, a informação de que a empresa não
prestou as informações, não havendo que falar em infração nos termos do artigo 32,
inciso III, da Lei n° 8.212/91.
Expõe que em nenhum momento foram negadas a concessão de informações e a
disponibilização dos documentos e dados solicitados.
Requer o acolhimento da impugnação para o cancelamento do débito fiscal.
O expediente foi encaminhado de ofício em diligência à Fiscalização, conforme
despacho de fl. 42, a fim de que o Auditor Fiscal responsável pelo lançamento,
verificados os documentos juntados aos autos, se pronunciasse quanto à correção das
faltas que levaram à autuação.
A Fiscalização manifestou-se, através de Informação Fiscal - IF de fl. 52, informando
que a empresa sanou a falta com relação às informações sobre o 13° Salário, mas não
corrigiu as divergências entre o Arquivo Mestre e o Arquivo Itens, que tratam das bases
de cálculo da folha de pagamento e das rubricas de incidência, respectivamente,
conforme demonstrado nas planilhas de fls. 53 a 55.
Cientificada da IF em 16/07/2009, fl. 189, a empresa apresentou manifestação em
14/08/2009, fls. 50 e 51, alegando que as divergências encontradas entre os dados do
Arquivo Mestre (sistema) e do Arquivo Itens (impresso) são decorrentes de reembolso
por desconto indevido em competências anteriores, valores isentos de tributação.
Junta documentos para comprovar suas alegações, fls. 52 a 60.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora não apreciou as provas juntadas quando da manifestação
pela diligência efetuada, em razão do art. 16, III e IV e § 4o do Decreto no 70.235/72, e julgou
improcedente a impugnação em razão da não correção da infração em relação à divergência entre
o Arquivo Mestre e o Arquivo Itens.
Ciência postal em 30/11/2009, fls. 74.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 29/12/2009, fls. 75/77, em que o contribuinte
especificou haver corrigido a infração em tempo hábil, tendo apresentado documentação dentro
do prazo estabelecido pela fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autoridade tributária, na execução da diligência fiscal requerida pela autoridade
julgadora, considerou que não houve correção da falta cometida pelo contribuinte (fls. 47):
1. O Auditor Fiscal, abaixo identificado, de posse das informações, inseridas no CD de
fls. 38, informa que, do AIOA Debcad 37.181.199-6, a empresa interessada sanou as
informações referente ao 13 °. salário, mas com relação aos dados fornecidos entre o
arquivo Mestre e o Arquivo Itens continuam as divergências. Tais dados estão inseridos
em documento, ANEXO 01 DILIG FISCAL ROGLIO.
2. Para que não reste dúvidas, o ARQUIVO MESTRE trata das bases de cálculo da
folha de pagamento, enquanto o ARQUIVO ITENS trata das rubricas que têm
incidência de contribuição. A soma das incidências mensais deve ser igual ao arquivo
mestre daquele mês.
3. Em face dos fatos elencados, este auditor considera que a infração não foi
sanada. (grifei) (negrito do original)
Houve expedição do resultado ao contribuinte a quem fora declinado o prazo de
30 (trinta) dias para apresentar manifestação quanto às informações / esclarecimentos prestados
na diligência, a bem da Comunicação no 13/2009/DRF/NHO/Sefis, às fls. 49.
Comunicamos a V. Sas. que foi realizada diligência fiscal datada de 05/07/2009, por
solicitação da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre.
Em anexo estamos remetendo cópias das fls. 42, 45 e 46 do presente processo, que
correspondem à diligência mencionada.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

Informamos, outrossim, que está sendo aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência desta comunicação, para o contribuinte, em havendo interesse, apresentar
manifestação quanto às informações/esclarecimentos prestados na diligência, junto à
Agência da Receita Federal em Canoas. (grifei)
Assim procedeu o contribuinte que, às fls. 52/53, apresentou aditivo à impugnação
com o esclarecimento das divergências referentes aos funcionários Marcio Vinicius de Andrade
Marafigo e Paulo Roberto Colaco, arguindo que a divergência apontada é referente ao reembolso
a estes funcionários por desconto indevido, havido em competências anteriores, sendo devolvido
em 9/2007, conforme os recibos de salários às fls. 55/62, reapresentados no recurso voluntário.
Neste contexto, entendo que não andou corretamente a autoridade julgadora ao
rejeitar apreciar as provas exibidas em conjunto ao aditivo à impugnação, conforme decidido:
Não podem ser apreciadas as provas juntadas, pela impugnante, quando da manifestação
pela diligência efetuada, fls. 52 a 60, pois segundo as disposições contidas no artigo 16,
incisos III e IV, e seu parágrafo 4 °, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com
as alterações introduzidas pela Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, restando precluso o direito da
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que (a) houvesse ficado
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (b) se referisse a fato ou a direito superveniente; ou (c) se destinasse a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Considerando que o prazo de apresentação de impugnação, para o presente lançamento
de débito, encerrou-se em 30/10/2008, e que não ocorreu qualquer das hipóteses
previstas para a apresentação de prova em momento diverso, não serão apreciadas, nesta
instância, as provas trazidas aos autos quando da ciência da diligência fiscal efetuada.
Embora não esteja demonstrada (a) a impossibilidade de apresentação da prova
documental oportunamente, por motivo de força maior, (b) a referência a fato ou direito
superveniente, nem (c) a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
pois, desde o auto de infração, o contribuinte tinha conhecimento da irregularidade alusiva aos
funcionários citados, a autoridade tributária na unidade preparadora declinou prazo para
manifestação quanto às informações e esclarecimentos prestados na diligência.
Diante do cenário apresentado, o contribuinte enfrentaria uma situação em que
jamais teria sua pretensão acolhida: se apresentasse manifestação divorciada de provas por não
ser mais o momento hábil nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, seu argumento
seria rejeitado por insuficiência probatória; se acostasse as provas com que pretendesse lastrear
seus argumentos, enfrentaria igual rejeição, pela preclusão do direito de apresentar a prova
documental.
Assim, seria despicienda a concessão de prazo adicional para manifestar-se após
finda a diligência, pois se o contribuinte não pode acompanhar os argumentos com provas, pelo
óbice do já citado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, então de que serviria a impugnação
aditiva?
Como consequência, entendo que a decisão de primeira instância é nula por haver
preterido o direito de defesa, nos termos do inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235/72, e deve ser
reformada com a reapreciação da documentação apresentada, fls. 52 a 62.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.503 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003618/2008-59

CONCLUSÃO
Voto em anular a decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida com
a apreciação das provas apresentadas no aditivo da impugnação (fls. 52 a 62).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital